Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739363-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: FREDERICO THEOBALDO NOGUEIRA SCHLICHTING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a utilização do sistema SNIPER na execução de título extrajudicial n. 0729115-78.2022.8.07.0003. A decisão impugnada também concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para juntada atualizada da planilha de débitos, conforme se verifica a seguir: Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Noutro pórtico, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que seja juntado planilha atualizada do débito. Vindo a planilha, proceda-se à pesquisa de bens no sistema SISBAJUD reiterada por 10 dias. No agravo de instrumento (ID 51423215), a parte exequente requereu a atribuição de efeito suspensivo para que “seja determinada a realização da pesquisa SNIPER em nome do executado bem como não ocorra determinação de suspensão ou arquivamento, ou ainda, transcurso de prazo prescricional”. Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito está demonstrada porque é possível a utilização da ferramenta pelo juízo, de modo que a recusa na pesquisa gera empecilho na recuperação de crédito pela empresa. Quanto ao perigo de dano, defende que está evidente a ausência de localização de ativos no processo de execução, o que não aconteceria com a utilização do sistema SNIPER. Afirma que todos os meios de busca já foram diligenciados e que as informações serão utilizadas no processo executivo. É síntese do necessário. DECIDO. Preparo recolhido (ID 51423217 e 51423216). Recurso tempestivo. Conforme preceitua o art. 995, p. ú, do CPC, é permitido atribuir efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Analisando os autos da execução de títulos n. 0729115-78.2022.8.07.0003, percebe-se que a decisão impugnada expressamente determinou a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha), embora tenha indeferido o pedido de utilização do método SNIPER. Logo, se o cumprimento de sentença ainda está em curso, com prazo para o exequente atualizar o débito para as buscas patrimoniais, não há o perigo de dano e nem o prejuízo alegado pela cooperativa agravante. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) esclarece que a consulta ao sistema “Sniper” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). De acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, a ferramenta SNIPER auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros nas diversas bases de dados acima referenciadas, aumentando o grau de efetividade das execuções em curso nesta Corte de Justiça Acórdão 1749336, 07200036020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Sem embargos, entendo que a consulta via “Sniper” requerida pela agravante pode ser realizada na origem, quando presente a probabilidade do direito, consistente na salvaguarda da efetividade processual, situação que não restou demonstrada no caso em análise. Não vislumbro a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer indicativo de dilapidação de bens pela parte agravada, a justificar eventual necessidade de intervenção neste momento processual. Além do mais, a determinação do juízo na origem foi para a apresentação de cálculos para realização de nova consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, evidenciando a ausência de prejuízos no que toca ao direito de busca pelo crédito. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator